Tribunal: TJDFT
Processo: 0749709-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749709-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: R&amp;A Khezam Participações Ltda Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 66472442) interposto pela sociedade empresária R&amp;A Khezam Participações Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrente no processo de origem (no 0719190-42.2024.8.07.0018). Verifica-se que a agravante não acostou aos presentes autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, sendo certo que a GRU referida no Id. 66472445 tem como unidade arrecadadora a Justiça Federal de 1o Grau, não se tratando, assim, da guia de custas e emolumentos apropriada. Diante do exposto intime-se a agravante para apresentar, nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal emitida por este Egrégio Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator